Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700743-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA AGRAVADO: PAULO ELIFAS SOUSA GURGEL DO AMARAL, PRISCILLA GUIMARAES DE PAULA GURGEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE n. 0701966-50.2017.8.07.0014, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Na decisão de ID 46858224 foi deferida a instauração do incidente, uma vez que todas as tentativas de expropriação de bens da empresa devedora restaram infrutíferas, bem como diante da alegação da exequente de que a sua personalidade jurídica estava sendo um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora. Regularmente citados, nos termos do artigo 135 do CPC/2015, os sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, apresentaram defesa. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente no âmbito das relações jurídicas, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país. Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Visando coibir tais práticas ilícitas, desenvolveu-se a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que permite a intervenção no patrimônio dos sócios da sociedade quando verificada a sua utilização de forma indevida ou como forma de obstáculo ao ressarcimento de dano causado ao consumidor. Assim, constatado o mau uso da autonomia jurídica, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a sociedade e os seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. No direito positivo, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada nos artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Via de regra, somente quando se configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Nas relações consumeristas, contudo, como é o caso do presente feito, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Na Teoria Menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Delimitados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da parte devedora, resultando todas elas infrutíferas. Saliente-se que ainda houve deferimento de bloqueio de valores em contas de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, a qual restou infrutífera, conforme ID.: 27071871. Quanto ao argumento da do indeferimento do pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo localizado no sistema RENAJUD que possui restrição de alienação fiduciária, tem-se que a penhora dos direitos aquisitivos é de difícil ou incerta operacionalização, na medida em que ela se renova mês a mês, com o pagamento, pelo devedor, das parcelas. Ademais, ainda que o bem venha a ser penhorado por este juízo antes da quitação, é incerto que o devedor e depositário fiel da coisa permaneça com a sua posse, pois é comum a venda, mediante cessão de direitos, de veículos gravados com a alienação fiduciária. Vale dizer: a constrição de direitos aquisitivos é de incerta efetividade. Por outro lado, ainda que o Poder Judiciário preze pela efetividade da execução, em prol do credor, aguardar o pagamento integral das parcelas do financiamento pelo devedor (que pode durar meses!) a fim de se transmitir a posse do bem ao credor (ou que se realize a sua venda judicial) fere o princípio da celeridade processual, um dos norteadores da atuação dos Juizados Especiais. Desse modo, considerando o esgotamento patrimonial da parte devedora e caracterizado o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (exeqüente), encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) Nesse passo, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determino a suspensão da autonomia da mencionada devedora para alcançar o patrimônio dos sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO CPF: 096.610.001-82 e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA CPF: 095.846.171-68, até a integral liquidação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, descadastre-se os sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO CPF: 096.610.001-82 e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA CPF: 095.846.171-68 como interessados, cadastrando-os no polo passivo da demanda. Retifique-se o assunto para excluir o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica. Após, proceda-se a tentativa de penhora de ativos financeiros das partes, por meio do sistema BACENJUD.” (grifou-se) Na via do agravo, os recorrentes postulam o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada “a imediata revogação/reforma da r. Decisão agravada para que o Juízo a quo se abstenha e/ou indefira o pedido de inclusão dos Agravantes do polo passivo da execução.”. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 16277693). É o relato do necessário. Decido. Em primeiro lugar, conheço do agravo, porquanto interposto em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que encontra amparo no art. 31 do RITRJE/DF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes. A despeito das alegações dos recorrentes, no sentido de que os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido preenchidos, aplica-se ao caso a Teoria Menor da “Disregard Doctrine” na forma descrita no art. 28, § 5o, do CDC, em virtude da qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Nesse contexto, não prospera a tese recursal levantada no sentido de que deveria ter havido a comprovação do estado insolvência ou da má administração da pessoa jurídica. Para efeito da determinação do levantamento provisório da autonomia patrimonial da pessoa jurídica na hipótese acima, basta que se fundamente a caracterização do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que restou delineado na decisão objurgada. Além disso, verifica-se ter havido a adequada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes previstos na legislação processual civil (ID 46858224, na origem). Da análise do conjunto probatório constante dos autos até o presente momento, observa-se que foram feitas diversas tentativas para que os exequentes obtivessem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, mas nenhuma delas mostrou-se exitosa. Cumpre destacar, inclusive, que o cumprimento de sentença se estende desde janeiro de 2018, isto é, há quase dois anos e meio (ID 12548026, na origem). Diante desse cenário, mostra-se cabível, a priori, a desconsideração da personalidade jurídica, consoante determinada pelo juízo de origem, restando comprometida a imediata concessão da tutela recursal. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito